Tribunal: STJ
Processo: 5008470-50.2020.8.21.0073
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2218944 - RS(2025/0219457-9)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
EMBARGANTE
: ICATU SEGUROS S/A
ADVOGADA
: LAURA AGRIFOGLIO VIANNA - RS018668
EMBARGADO
: NELSON RIBEIRO VALENTE - ESPÓLIO
REPR. POR
: PATRICIA LEITE VALENTE
ADVOGADA
: VIVIANE SIQUEIRA DA SILVA BERNARDES - RS035170
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL.
DO
ART. 1.022
CPC. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E ERRO MATERIAL NÃO
VERIFICADOS.
1. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos embargos de declaração,
afigura-se patente o intuito infringente da presente irresignação, que
objetiva não suprimir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição
ou corrigir erro material, mas, sim, reformar o julgado por via inadequada.
2. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos
10/03/2026
16/03/2026,
de declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
17 de março de 2026
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA55098201 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 17/03/2026 13:35:36
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 1a4c2a77-168f-4ad9-b69e-55291333ebef

EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2218944 - RS(2025/0219457-9)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
EMBARGANTE
: ICATU SEGUROS S/A
ADVOGADA
: LAURA AGRIFOGLIO VIANNA - RS018668
EMBARGADO
: NELSON RIBEIRO VALENTE - ESPÓLIO
REPR. POR
: PATRICIA LEITE VALENTE
ADVOGADA
: VIVIANE SIQUEIRA DA SILVA BERNARDES - RS035170
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL.
DO
ART. 1.022
CPC. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E ERRO MATERIAL NÃO
VERIFICADOS.
1. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos embargos de declaração,
afigura-se patente o intuito infringente da presente irresignação, que
objetiva não suprimir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição
ou corrigir erro material, mas, sim, reformar o julgado por via inadequada.
2. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por ICATU SEGUROS S.A. ao
acórdão assim ementado:

"RECURSO ESPECIAL. PROCESUSAL CIVIL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. NÃO CONFIGURAÇÃO.
1. Não viola os artigos 489 e 1.022 do Código de Processo Civil nem importa
deficiência na prestação jurisdicional o acórdão que adota, para a resolução
da causa, fundamentação suficiente, porém diversa da pretendida pelo
recorrente, para decidir de modo integral a controvérsia posta.
2. Recurso especial não provido" (e-STJ fl. 539).
Nas
razões
dos
presentes
aclaratórios
(e-STJ
fls.
546/549
), a embargante insiste que há omissão no acórdão recorrido, na medida em que há
negativa de prestação jurisdicional quanto à devida comprovação da notificação de
mora no caso dos autos.
Impugnação às e-STJ fls. 554/564.
É o relatório.
VOTO
Não prospera a inconformidade veiculada nos presentes aclaratórios.
A decisão embargada não padece de nenhum dos vícios ensejadores dos
embargos declaratórios enumerados no art. 1.022 do Código de Processo Civil:
obscuridade, contradição, omissão ou erro material.
No caso dos autos, o recurso especial foi apreciado com motivação
completa, clara e coerente, consoante se colhe da fundamentação da referida decisão.
Documento eletrônico VDA54115331 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 12/02/2026 18:47:08
Código de Controle do Documento: 8d23d49b-6fdf-4125-ac0b-1f00e035cc9f

A alegada negativa de prestação jurisdicional foi afastada com os seguintes
fundamentos:
"(...)
No caso do autos, não houve prova acerca da notificação
No tocante à mora e à exclusão do segurado do grupo de
da parte autora.
parte autora seguro, há que se observar que a apelante limita-se a sustentar
o cancelamento do contrato com base na inadimplência do segurado.
Entretanto, a narrativa apresentada não se sustenta ante
a análise dos documentos acostados aos autos, especialmente no que
tange à boa-fé objetiva, princípio que rege as relações contratuais.
Nesse sentido, é consolidado o entendimento de que, mesmo
diante de eventual mora, a extinção abrupta do contrato de seguro, sem
justa causa devidamente comprovada e sem observância de critérios de
razoabilidade, não pode prevalecer:
(...)
Dessa forma, esse fato, de per si, já comprovaria a necessidade a
procedência dos pedidos iniciais.
Além disso, a seguradora, detentora de capacidade técnica e
acesso a sistemas de verificação, poderia facilmente ter obtido a certidão de
óbito. Ademais, a questão da certidão deveria ter sido suscitada em
momento oportuno, o que não ocorreu, inviabilizando a alegação' (e-STJ fls.
- grifou-se)"
419/420
(e-STJ fl. 540).

Ainda, os fundamentos acima foram reiterados e confirmados no acórdão
dos embargos de declaração, nos seguintes termos:

"(...)
Conforme claramente decidido, não houve prova acerca
No que toca à mora e à exclusão do
da notificação da parte autora.
segurado do grupo de seguro, há que se observar que a apelante limita-se a
sustentar o cancelamento do contrato com base na inadimplência do
segurado. Entretanto, a narrativa apresentada não se sustenta ante a
análise dos documentos acostados aos autos, especialmente no que tange à
boa-fé objetiva, princípio que rege as relações contratuais. Deixou-se claro
que mesmo diante de eventual mora, a extinção abrupta do contrato de
seguro, sem justa causa devidamente comprovada e sem observância de
critérios de razoabilidade, não pode prevalecer' (e-STJ fl. 416 - grifou-se)" (e-
STJ fl. 540).
Logo, os pontos abordados na petição de embargos de declaração não se
amoldam aos vícios passíveis de correção por meio dos declaratórios.
A embargante apenas se insurge quanto à fundamentação lançada na
decisão embargada com propósito nitidamente infringente.
Nesse contexto, ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos aclaratórios,
afigura-se patente o intuito infringente da presente irresignação, que objetiva não
suprimir a omissão, afastar a obscuridade, eliminar a contradição ou corrigir algum
erro material, mas, sim, reformar o julgado por via inadequada.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração com a advertência de
que, havendo reiteração de embargos protelatórios, a multa prevista no
do
art. 1.026
Código de Processo Civil será aplicada.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54115331 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 12/02/2026 18:47:08
Código de Controle do Documento: 8d23d49b-6fdf-4125-ac0b-1f00e035cc9f

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no REsp 2.218.944 / RS
Número Registro: 2025/0219457-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50084705020208210073
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026
Relator dos EDcl
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : ICATU SEGUROS S/A
ADVOGADA
: LAURA AGRIFOGLIO VIANNA - RS018668
RECORRIDO
: NELSON RIBEIRO VALENTE - ESPÓLIO
REPR. POR
: PATRICIA LEITE VALENTE
ADVOGADA
: VIVIANE SIQUEIRA DA SILVA BERNARDES - RS035170
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - SEGURO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : ICATU SEGUROS S/A
ADVOGADA
: LAURA AGRIFOGLIO VIANNA - RS018668
EMBARGADO : NELSON RIBEIRO VALENTE - ESPÓLIO
REPR. POR
: PATRICIA LEITE VALENTE
ADVOGADA
: VIVIANE SIQUEIRA DA SILVA BERNARDES - RS035170
TERMO
Documento eletrônico VDA55075144 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:55:19
Código de Controle do Documento: 5fa65d6c-34af-4e36-b16b-8ec4117c854e

A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
10/03/2026
16/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto
Martins votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55075144 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:55:19
Código de Controle do Documento: 5fa65d6c-34af-4e36-b16b-8ec4117c854e